Tribunal: TJBA
Processo: 8007089-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007089-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE GOMES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): LARA COSTA CARDOSO, MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS AGRAVADO: CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA. e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PARCIALMENTE COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO. REDUÇÃO E PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC) só pode ser afastada diante de prova concreta da capacidade financeira da parte. A aquisição de veículo automotor por pessoa com deficiência, em condições especiais e para fins de locomoção, não afasta, por si só, a alegada hipossuficiência econômica. Nos termos do art. 98, § 5º, do CPC, é possível a concessão parcial da gratuidade da justiça, mediante redução ou parcelamento das custas processuais. Agravo de instrumento parcialmente provido para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita com redução de 70% das custas processuais, parceladas em três vezes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARCIALMENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8007089-49.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que é agravante ELIANE GOMES DE OLIVEIRA e outros e agravado CRISTAL MOTORS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça